Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727158-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL LUIZ COSTA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Absolvição. Insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria. Redução da pena. Viabilidade. Benefício do tráfico privilegiado. Não cabimento. Réu reincidente. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os recorrentes como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 16, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material, à pena total de 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 1.120 (mil cento e vinte) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem: (i) insuficiência de provas para condenação; (ii) a revisão da dosimetria da pena; (iii) reconhecimento da minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. III. Razões de decidir: 3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 172,56g (cento e setenta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas), fracionadas em 9 (nove) porções. No mesmo contexto, possuía e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, além de (dez) munições. 4. Ressalvado o posicionamento anterior, adere-se ao entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, no sentido de que a prática de mais de um núcleo do tipo penal é fundamento que justifica a exasperação da pena-base, pois demonstra culpabilidade acentuada, que exorbita aquela prevista no tipo penal. 6. De rigor o afastamento dos maus antecedentes quando o réu possui apenas uma condenação apta a configurar a reincidência. 7. A prática de um novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, em decorrência da condenação por crime anterior, revela uma conduta social reprovável, justificando, assim, a análise desfavorável da conduta social do réu. 8. Correta a valoração desfavorável da referida circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza das drogas apreendidas), haja vista que, conforme laudo de exame definitivo, foi apreendida significativa quantidade de cocaína. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 10. Não há que falar no reconhecimento do tráfico privilegiado quando se tratar de réu reincidente. IV. Dispositivo: 11. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afastado indevidamente a causa especial de diminuição de pena conhecida como tráfico privilegiado, com base em reincidência genérica oriunda de condenação por crime de natureza diversa, sem relação com o tráfico de drogas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 42 da Lei 11.343/2006, e 59 do Código Penal, asseverando que teria ocorrido exasperação indevida da pena-base, ao se valorar negativamente a prática de mais de um núcleo do tipo penal (“trazer consigo” e “ter em depósito”), sem que tal circunstância represente maior culpabilidade, configurando bis in idem, já que se trata de crime de ação múltipla. Entende que os elementos relativos à quantidade e natureza da droga foram utilizados para agravar a pena em mais de uma fase da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes” (AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES DJe 16/11/2021). Igual teor: AgRg no HC n. 987.364/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O mesmo veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora está em perfeita sintonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “Revela-se adequada a majoração da pena fundamentada no acórdão recorrido, uma vez que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Nessa linha, em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente". Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.158.593/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024). Igual teor: AgRg no REsp n. 2.192.108/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 25/8/2025). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027